Tribunal: TJMT
Processo: 0008636-16.2014.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0008636-16.2014.8.11.0055 – CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE :- ROBERTO DE ARRUDA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o réu manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.
Havendo provas suficientes nos autos da prática do crime de receptação, amparada nas declarações dos policiais, baseadas em interceptação telefônica na qual descortinou o envolvimento do réu na transação comercial de uma motocicleta produto de furto, além da delação do corréu, é inviável a reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença condenatória.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008636-16.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY ESPINOSA SOUTO - CPF: 058.107.061-50 (APELANTE), JULIAN FREITAS DA SILVA (APELANTE), ROBERTO DE ARRUDA (APELANTE), ANGELO RIBEIRO - CPF: 570.734.571-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY ESPINOSA SOUTO - CPF: 058.107.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN FREITAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO –
PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o réu manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

Havendo provas suficientes nos autos da prática do crime de receptação, amparada nas declarações dos policiais, baseadas em interceptação telefônica na qual descortinou o envolvimento do réu na transação comercial de uma motocicleta produto de furto, além da delação do corréu, é inviável a reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Roberto de Arruda
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0008636-16.2014.8.11.0055, 168206, pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual o Defensor Público apresentou suas razões recursais e sustentou que “
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
” (sic).

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 117968954 - Págs. 142/143).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso, à vista da infringência do princípio da dialeticidade e, em caso de ser conhecido, requer o seu desprovimento, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (Id. 117968956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 122021466), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal: Receptação. Artigo 180 “caput” do Código Penal. – Pretendida absolvição do apelante Roberto do crime de receptação, com a reanálise dos fatos e das provas, devido ao princípio da autodefesa, tendo em vista apelo manejado pelo próprio increpado. – Inadmissibilidade – In casu, o envolvimento do apelante Roberto no comércio da res furtiva restou satisfatoriamente comprovado nos autos, posto que comprou e vendeu uma motocicleta que sabia ser produto de crime, como se verifica nas confissões dos corréus Julian e Wesley, conduta essa que se enquadra na normal penal incriminadora do art. 180 “caput” do Código Penal. – Desta forma, estando comprovada autoria e materialidade do crime de receptação imputado ao apelante Roberto, não há em que se falar em sua absolvição, sentença recorrida que não comporta reparo. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar no mérito do presente recurso interposto, passo a análise
da preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada pelo Ministério Público em sede das contrarrazões recursais.

Aduz, em síntese, violação ao
princípio da dialeticidade
, porquanto as razões do recurso foram genéricas, limitando-se a requerer a reforma da sentença de primeiro grau.

A preliminar não encontra substrato jurídico para ser acolhida.

Vejamos.

É cediço que o princípio da dialeticidade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Contudo, não é menos que o recurso de apelação criminal também devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, diante da pretensão do réu em recorrer da sentença condenatória.

Desse modo, a luz do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é que deve ser conhecido do recurso defensivo.

Nesse sentido, já se posicionou esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“(...). Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade,
tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa
, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, DJE 07/02/2020)
.

Em conclusão,

rejeito a preliminar

arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

Infere-se do caderno informativo que:

“(...)
01o FATO.

No dia 24 de março de 2014, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, JULIAN FREITAS DA SILVA, vulgo “PIKACHU” adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda Bros 150, ESD, ano 2013/2014, de cor vermelha, que sabia ser produto de crime, descrita no Auto de Apreensão de f. 19 e avaliada em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual foi roubada da vítima Ângelo Ribeiro, no dia 22/03/2014, nesta urbe.

Com efeito, consta dos autos que no dia 22/03/2014, a vítima foi abordada por assaltantes não identificados, nas proximidades do RATIFARE, nesta cidade, sendo que um deles portava arma de fogo, diante do que lhe subtraíram sua motocicleta.

Após o fato, o denunciado Julian, vulgo “PIKACHU” recebeu/adquiriu referida motocicleta, plenamente ciente da origem ilícita do bem, após o que, já no dia 24/03/2014, a ofereceu a Roberto, vulgo “JAMANTA”, pela cifra de R$ 1.000,00 (mil reais) ou R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valores estes bem aquém do valor de mercado do referido bem, conforme se observa do diálogo acostado às f. 80.

Desta feita, foi fechado o negócio, ficando o denunciado “JAMANTA” responsável por buscar a referida motocicleta, nesta cidade.

02o FATO.

No dia 26 de março de 2014, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, ROBERTO DE ARRUDA, vulgo “JAMANTA”, adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda Bros 150, ESD, ano 2013/2014, de cor vermelha, que sabia ser produto de crime, descrita no Auto de Apreensão de f. 19 e avaliada em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual foi roubada da vítima Ângelo Ribeiro, no dia 22/03/2014, nesta urbe.

Extrai-se dos autos que, após adquirir a motocicleta do denunciado “PIKACHU”, verificou-se que o denunciado “JAMANTA” ofereceu o produto de origem ilícita ao denunciado “GAMBÁ”, o qual, à época dos fatos, possuía um negócio de compra e venda deste tipo de bens.

Entre ambos o negócio também foi fechado, sendo que o denunciado “JAMANTA” vendeu à motocicleta ao denunciado GAMBÁ pela monta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme se extrai do depoimento acostado às f. 17 verso, num claro sinal de aquele sabia da origem ilícita, bem como de seu intento em lucrar com a venda do produto, cujo valor foi superior ao que adquiriu primeiramente, mas, aquém do valor de mercado estimado para a motocicleta à época dos fatos.

03o FATO.

No dia 26 de março de 2014, por volta das 23h, na Rodoviária desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, WESLEY ESPINOSA SOUTO, vulgo “GAMBÁ”, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta Honda Bros 150, ESD, ano 2013/2014, de cor vermelha, no exercício de atividade comercial, que sabia ser produto de crime, descrita no Auto de Apreensão de fls. 14 e avaliada em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual foi roubada da vítima Ângelo Ribeiro, no dia 22/03/2014, nesta urbe.

Deflui dos autos que o implicado, que é corretor de veículos, após receber a proposta de venda da motocicleta acima descrita pelo valor de R 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), veio até esta cidade a fim de se apoderar do referido bem.

Apurou-se que, ao chegar na rodoviária desta cidade, por volta das 23h, dois homens, que não se identificaram e sequer tiraram o capacete de suas cabeças, já o aguardavam no local e realizaram o negócio.

Nesses moldes, constata-se que o denunciado sabia que a motocicleta tratava-se de produto de crime, pois a transação ocorreu com pessoas desconhecidas, fora do horário comercial, sem as cautelas devidas para checar sua origem e sendo vendida abaixo do valor de mercado (R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais), que à época era de R$ 8.397,00 (oito mil trezentos e noventa e sete reais), conforme estimado pela tabela FIPE às f. 33.

Ressalte-se, por fim, que a descoberta da participação dos denunciados “JAMANTA” e “PIKACHU”, na cadeia criminosa envolta no intuito de comercializar a motocicleta roubada, só foi possível em razão da juntada de cópia do relatório de interceptação telefônica realizada pela polícia civil, a qual foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário às f. 51/82.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JULIAN FREITAS DA SILVA, vulgo “PIKACHU” e ROBERTO DE ARRUDA, vulgo “JAMANTA” como incurso nas disposições do artigo 180, caput, do Código Penal, e WESLEY ESPINOSA SOUTO, vulgo “GAMBÁ”, como incurso nas disposições do artigo 180, § 1o, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta preliminar e se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo, ao final, ser condenados. (...)”
(Id. 117968956-Págs. 105/110).

Por esses fatos, o apelante foi
condenado
nos termos da sentença, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito de receptação por parte do réu. Vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 117968953- Págs. 13/17), auto de prisão em flagrante delito do corréu Wesley (Id. 117968953- Pág. 12), auto de apreensão (Id. 117968953- Pág. 26), termo de entrega (Id. 117968953- Pág. 27), relatório de análise das investigações da operação “NEXUS DASYPUS” (Id. 117968953- Págs. 60/96), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também é induvidosa, visto que, embora o apelante tenha negado a prática do crime de receptação ao ser ouvido em juízo, o corréu Julian, na fase judicial, confessou a prática delitiva e descreveu a participação do apelante na compra e venda do veículo, produto de crime.

Examinando os autos, nota-se que
o apelante
não foi interrogado na Delegacia de Polícia. Em juízo, afirmou que estava preso na cidade de Cáceres-MT na época dos fatos e sustentou não conhecer os demais réus, não sabendo explicar o motivo de terem o envolvido nessa história
(Relatório de mídias Id. 117968957 - Pág. 2).

No entanto, os Investigadores de Polícia
Antenor Francisco da Silva
e
Leonardo Leite Fialho,
que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, comunicaram que por meio de interceptação telefônica foi possível averiguar que o acusado Julian ofereceu ao apelante a motocicleta que era produto de crime, tendo o apelante fechado o negócio com Julian, sendo que Wesley é que foi até a rodoviária para buscar a motocicleta e efetivar a transação, a pedido do apelante
(Relatório de mídias Id. 117968957 - Pág. 1).

Vejamos parte das declarações transcritas no parecer,
verbis:

“...Que por meio de interceptação telefônica foi possível averiguar que o acusado JULIAN ofereceu ao réu ROBERTO a motocicleta, sendo assim, ROBERTO fechou o negócio com JULIAN, tendo WESLEY ido até a rodoviária para buscar a motocicleta, momento em que JULIAN também se encontrava no local. Dessa forma, foi possível prender WESLEY na estrada, eis que ele estava indo levar a motocicleta para outra urbe, eis que ele era conhecido por fazer esse tipo de trabalho...(Id n°. 117968957-Pág. 01-Relatório de Mídias digitais)”.
(Id. 122021466 - Pág. 6).

“...Que através de uma operação de interceptação telefônica, foi possível colher as informações de que JULIAN ligou para ROBERTO, o qual, na época, estava preso na cidade de Cáceres/MT e que possuía uma motocicleta “na mão”, diante disso, ocorreu uma negociação, momento que ROBERTO pediu para que WESLEY viesse buscar o veículo. Assim sendo, diante da impossibilidade de prendê-los no momento da entrega da motocicleta, realizaram uma barreira na estrada que dá acesso ao Distrito de Progresso, instante que foi possível prender WESLEY em flagrante delito. Por fim, afirmou que, de fato, os três (03) participaram da negociação e/ou entrega e transporte da motocicleta...(Id n°. 117968957-Pág. 01-Relatório de Mídias digitais)”.
(Id. 122021466 - Pág. 6).

Como se sabe, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No caso, os depoimentos dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pelas declarações do corréu
Julian Freitas da Silva
, que, em juízo, confessou a prática delitiva e afirmou que o apelante adquiriu a motocicleta produto de furto, mesmo sabendo ser de origem ilícita.

Sustentou que conhecia um pessoal que havia subtraído a motocicleta e pelo fato de estar envolvido com drogas, adquiriu o veículo, sabendo que era de origem ilícita e vendeu para o apelante, o qual também sabia que a motocicleta era roubada. Afirmou que Wesley foi enviado pelo apelante para buscar a motocicleta e que ele também sabia que o veículo era roubado
(Id. 117968957 - Pág. 1).

Assim, pelas provas colhidas verifica-se que o apelante praticou o crime de receptação, uma vez que adquiriu do corréu Julian 01 (uma) motocicleta Honda Bros 150, ESD, ano 2013/2014, de cor vermelha, que sabia ser produto de crime, a qual foi roubada da vítima Ângelo Ribeiro, no dia 22/03/2014, conduta essa que se enquadra na normal penal incriminadora do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados desse egrégio Tribunal,
verbis:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
RECEPTAÇÃO
– APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO (...) A
confissão
extrajudicial do acusado e a apreensão da res furtiva em seu poder, somadas à delação do
corréu
e aos
depoimentos
do agente
policial
mostram-se suficientes para comprovar a
receptação
. (...)”.
(N.U 0000117-91.2003.8.11.0102, , MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT, DO CP – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP) – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A ILICITUDE (...) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a res furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.”
(TJMT-N.U 0002833-80.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Em conclusão, não comprovada a tese defensiva, e ao reverso ficou demonstrada na fase da instrução do processo a materialidade e autoria delitivas,
impõe-se a manutenção da sentença condenatória por revelar o melhor direito a ser aplicado à causa, bem assim, irretocável
a dosimetria da pena, que assim dispôs:

Na primeira fase
, por considerar favorável o conjunto das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias multa.

Igualmente procedeu com acerto o juízo sentenciante
nas próximas etapas da dosimetria
, reconhecendo a incidência da agravante da reincidência – visto que o apelante foi definitivamente condenado nos autos de Código no 100794, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 21/10/2015 – razão pela qual majorou a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo o
quantum
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase
, por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, acertadamente, fixou em definitivo a pena do apelante em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena também foi acertado diante da reincidência do apelante.

Assim, não verificando qualquer ilegalidade na sentença, a sua manutenção é medida impositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Roberto de Arruda, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022